Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602204-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
28/09/2022
Número: 0602204-46.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 22/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Direito de Resposta nº 0602204-31.2022.6.16.0000, com pedido liminar,
proposto por Carlos Roberto Massa Junior em face de Roberto Requião de Mello e Silva, Jorge
Miguel Samek e Comissão Provisória da Federação "Brasil da Esperança" do Paraná, com fulcro no
art. 58, § 1º da Lei 9.504/97 cumulado com o art. 32, III da Resolução 23.608/2019, alegando que na
data de 02/09, os Representados veicularam em seu programa noturno (bloco - H.E.G.), no pool das
emissoras, às 20h52, entrevista com uma apoiadora, Srª Maria Augusta (professora), em que ela
afirma: "O PSS, por exemplo, está sendo tratado como escravo. Nós estamos há seis anos sem
reajuste". Ou seja, aproveitando-se de terceira pessoa, os Representados tentam incutir no
eleitorado a ideia de que os professores contratados via processo seletivo simplificado (PSS)
estariam sendo tratados como escravos pelo governo atual e que estariam há seis anos sem
reajuste salarial. Afirmam que a referida professora compara o regime de trabalho dos professores
contratados por meio do PSS no Paraná a um regime escravocrata e afirma, sem meias palavras,
que não há reajuste há seis anos. Do teor das notícias se colhe: "O governador Ratinho Junior
(PSD) sancionou nesta segunda-feira (20) a lei que altera o plano de carreira e aumenta o piso
salarial de professores estaduais no Paraná. Agora, o piso salarial da categoria passa a ser de R$
5.545 para 40 horas/aulas semanais no estado. O valor representa um incremento de 48,7%, uma
vez que o piso até então em vigor no Paraná era de R$ 3.730."(Requer: O recebimento e o
processamento da presente demanda, porque presentes os fundamentos legais; ao final, a
procedência da presente demanda, a fim de que seja veiculada resposta à afirmação caluniosa e
sabidamente inverídica aqui tratada, com a duração de um minuto, no próximo programa em bloco
noturno dos Representados).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)

JORGE MIGUEL SAMEK (RECORRENTE)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
GOVERNADOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43173
224
27/09/2022 18:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.358

RECURSO na REPRESENTAÇÃO 0602204-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRENTE: JORGE MIGUEL SAMEK
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
RECORRIDO: ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR GOVERNADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Num. 43173224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/09/2022 18:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718491478700000042139387
Número do documento: 22092718491478700000042139387

1. O art. 58 da lei 9.504/97 garante o
direito de resposta sempre que houver
violação da honra ou veiculação de
notícia sabidamente inverídica.

2. Afirmar falsamente que os professores
que atuam em regime de Processo de
Seleção Simplificado- PSS estão sendo
tratados como escravos e que estão há
seis anos sem reajuste, em propaganda
eleitoral veiculada na TV, configura fato
sabidamente inverídico, caracterizando
situação apta a ensejar direito de
resposta.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA
e JORGE MIGUEL SAMEK contra sentença deste Juízo Auxiliar (id. 43101066) integrada
pela decisão dos embargos de declaração (id. 43158376), que julgou procedente o pedido
do representante, concedendo o direito de resposta de 1 (um) minuto no horário eleitoral
gratuito destinado à Federação “Brasil da Esperança” referente ao cargo de Governador,
nos termos do art. 58, III, “a” e “b”, da Lei nº 9.504/97 e art. 32, III, “d” da Resolução TSE
nº 23.608/2019.

Os recorrentes alegam, em síntese, que: i) é fato público e notório a
insatisfação dos contratados via PSS com o atual governo e também que a categoria não
reconheceu como reajuste as modificações legislativas trazidas, que agregam via
gratificação GTE de R$ 800,00 e que retiram direitos dos trabalhadores da educação; ii) o
alegado reajuste, embora seja assim rotulado pelo Governo do Estado, trouxe consigo a
Num. 43173224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/09/2022 18:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718491478700000042139387
Número do documento: 22092718491478700000042139387

redução do adicional noturno e incorporou uma gratificação, que como se sabe, não
reflete em 13º salário e férias, podendo ser derrubada a qualquer momento; iii) não é
segredo para ninguém, muito menos para o recorrido, a insatisfação dos profissionais da
Educação e especialmente dos contratados PSS, que inclusive foram em grande número
demitidos em plena pandemia; iv) se sentir escravizado é um desabafo natural, utilizado
amplamente, que não pode ser censurado; v) houve violação aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e igualdade de oportunidades na medida em que a fala
impugnada pelo apelado no pedido de direito de resposta durou míseros segundos,
enquanto que o direito de resposta acabou por ocupar 1 minuto da programação eleitoral
gratuita dos apelantes em dois programas, sendo que o Candidato Recorrido obteve
sucesso em duas demandas idênticas (0602204-46 e 0602215-75), conseguindo dois
minutos do programa eleitoral gratuito, o que, sem dúvida, fere a paridade eleitoral, quiçá,
constata-se a presença vedada de bis in idem; vi) a fala estava dentro da liberdade de
expressão, eis que a palavra escravo alberga vários sentidos e na forma expressada a
professora possuía a sensação de estar sendo tratada como escravo; vii) não houve
ofensa, em caráter pessoal.

Requer a reforma da sentença, para fins de que seja julgado improcedente o
pedido, concedendo ao recorrente a devolução do tempo utilizado pelo recorrido no
exercício de Direito de Resposta, conforme art. 58, § 6º da Lei 9504/97.

Em contrarrazões o recorrido afirma que a Lei Complementar nº 242, de 17
de dezembro de 2021, sancionada pelo candidato recorrido, trata do plano de carreira do
professor e dispõe que “o valor do vencimento básico do professor contratado por tempo
determinado será igual àquele fixado para a classe de ingresso do quadro de cargos e
salários do professor estatutário vigente, proporcional à carga horária trabalhada",
precisamente o caso dos professores contratados via PSS, como a Maria Augusta.
Defende que a tabela confirmando os novos vencimentos foi publicada por meio do
Decreto nº 10.209, de 04 de fevereiro deste ano. Assevera que a frase na propaganda:
“está sendo tratado como escravo” e “não há reajuste” trata-se de manifestação
inverídica. Requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

II.i. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto e passo ao exame das teses suscitadas.

II.ii. No caso, a controvérsia geradora do pedido de direito de resposta diz
respeito a propaganda eleitoral veiculada no horário eleitoral gratuito, em bloco, no
dia 02/09/2022, às 20h52, em que foi apresentada uma entrevista com uma apoiadora
Num. 43173224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/09/2022 18:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718491478700000042139387
Número do documento: 22092718491478700000042139387

dos requeridos, Sr.ª Maria Augusta (professora), que fez a seguinte afirmação:

“O PSS, por exemplo, está sendo tratado como escravo. Nós estamos há
seis anos sem reajuste”.

Na inicial foi juntado o vídeo da propaganda, do qual se extrai a seguinte
imagem exemplificativa:

De acordo com o art. 58 da Lei nº 9.504/97, cabe a concessão de direito de
resposta no horário eleitoral gratuito nos seguintes termos:

“Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

[...]

III - no horário eleitoral gratuito:

a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa,
nunca inferior, porém, a um minuto;

b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou
coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente
Num. 43173224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/09/2022 18:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718491478700000042139387
Número do documento: 22092718491478700000042139387

dirigir-se aos fatos nela veiculados;

c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela
ofensa for inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas
vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação;

d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido
ou coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da
decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno
ou noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no
início do programa do partido ou coligação;

e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à
emissora geradora, até trinta e seis horas após a ciência da
decisão, para veiculação no programa subseqüente do partido ou
coligação em cujo horário se praticou a ofensa;”

De outro vértice, a Res.- TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a
propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em
campanha eleitoral, fixa o seguinte sobre a desinformação na propaganda eleitoral:

“Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer
modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os),
pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação
ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas
responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem
prejuízo de eventual responsabilidade penal.(Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021) - grifei

No tocante ao tema, ensina José Jairo Gomes:

“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda,
destacam-se os de informação e veracidade. Pelo primeiro, é
direito dos eleitores receber todas as informações sobre os
participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas. Só
assim poderão exercer o sufrágio com consciência e
responsabilidade. Quanto ao segundo, os fatos e informações
Num. 43173224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/09/2022 18:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718491478700000042139387
Número do documento: 22092718491478700000042139387

veiculados devem apresentar similitude com a verdade,
configurando crime eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que
sabidamente inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e
capazes de exercerem influência perante o eleitorado.” (Direito
Eleitoral, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2018)

De acordo com Rodrigo Lopez Zilio:

“[...] é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a
divulgação de um conteúdo ou imagem inverídica como a
divulgação desconectada de seu contexto originário. Essa notícia
falsa pode ser originariamente fabricada por determinada pessoa
(que cria um fato inexistente) e também pode haver a manipulação
indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido). (...)
Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada
no caso de ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de fatos
sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª ed. Porto Alegre:
Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)

Levando isso em conta, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá
somente em situações que extrapolam os limites legais, ou seja, aqueles em que se
veiculam fatos sabidamente inverídicos, conforme já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

“[...]

Anote-se, assim como assentado pela Ministra Rosa Weber, ao
apreciar a liminar na Representação nº 0600720-
79.2018.6.00.0000, que os fatos sabidamente inverídicos, a ensejar
a ação repressiva da Justiça Eleitoral, são aqueles verificáveis de
plano. Nesse sentido, manifestou-se Sua Excelência:

De acordo com a doutrina, a inverdade sabida nada mais é que do
que a inverdade evidente (CONEGLIAN, Olivar. Propaganda
eleitoral. 13. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 366), isto é, aquela cuja
constatação independa de maiores exames ou avaliações. Logo,
entendem-se por sabidamente inverídicos somente os "flagrantes
expedientes de desinformação", levados a cabo "com o propósito
inequívoco de induzir o eleitorado a erro" (ALVIM, Frederico
Num. 43173224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/09/2022 18:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718491478700000042139387
Número do documento: 22092718491478700000042139387

Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p.
293).

Na mesma trilha, este Tribunal Superior entende que "a
mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica,
deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias"
(RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado
em sessão, 26.10.2010), e que "o fato sabidamente inverídico [...] é
aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser
perceptível de plano" (RP n° 143175/DF, rel. Min. Admar Gonzaga
Neto, PSESS de 2/10/2014), o que não se verifica no caso em
exame.

(Rp - representação nº 060090957, Decisão Monocrática de
16/08/2018, Relator(a): Min. Sergio Silveira Banhos)” - grifei

Esta Corte já decidiu que a crítica que viabiliza a concessão do direito de
resposta é aquela que extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para incidir em
calúnia, injúria, difamação ou divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente
inverídicos. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE
RESPOSTA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA
LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA JORNALÍSTICA - REPRODUÇÃO DE
CONTEÚDO NA REDE SOCIAL FACEBOOK - OFENSA À HONRA
DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO -
RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE PROVIDO.

1. A crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é
aquela que extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para
incidir em calúnia, injúria, difamação ou divulga afirmação,
conceito ou imagem sabidamente inverídicos.

2. Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e
ofensivas desbordaram dos limites da informação, atingindo a
credibilidade do candidato perante o eleitorado.

3. Diferente é a situação de quem compartilha notícia veiculada na
imprensa sem expressar qualquer juízo de valor sobre ela. Nesses
casos, a matéria se apresenta ao responsável pela repostagem
como despida de contornos de inveracidade, motivo pelo qual nela
não se lhe vislumbra conteúdo sabidamente inverídico.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 06002195720206160147, Acórdão de ,
Num. 43173224 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/09/2022 18:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718491478700000042139387
Número do documento: 22092718491478700000042139387

Relator(a) Des. Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/10/2020)

II.iii. Os recorrentes alegam que é fato público e notório a insatisfação dos
contratados via Processo de Seleção Simplificado- PSS com o atual governo e também
que a categoria não reconheceu como reajuste as modificações legislativas trazidas, que
agregam via gratificação GTE de R$ 800,00 e que retiram direitos dos trabalhadores da
educação.

Defendem que o alegado reajuste, embora seja assim rotulado pelo Governo
do Estado, trouxe consigo a redução do adicional noturno e incorporou uma gratificação,
que como se sabe, não reflete em 13º salário e férias, podendo ser derrubada a qualquer
momento.

Asseveram que não é segredo para ninguém, a insatisfação dos profissionais
da Educação e especialmente dos contratados PSS, que inclusive foram em grande
número demitidos em plena pandemia.

Arguem que se sentir escravizado é um desabafo natural, utilizado
amplamente, que não pode ser censurado e que não houve ofensa em caráter pessoal.

Afirmam que houve violação aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e igualdade de oportunidades na medida em que a fala impugnada pelo
apelado no pedido de direito de resposta durou míseros segundos, enquanto que o direito
de resposta acabou por ocupar 1 minuto da programação eleitoral gratuita dos apelantes.
E que, além disso, o recorrido obteve sucesso em duas demandas idênticas (0602204-46
e 0602215-75), conseguindo dois minutos do programa eleitoral gratuito, o que, sem
dúvida, fere a paridade eleitoral, quiçá, constata-se a presença vedada de bis in idem.

O recurso não merece provimento.

No caso sob análise, na propaganda eleitoral veiculada no horário eleitoral
gratuito, no dia 02/09/2022, às 20h52, foi apresentada uma entrevista com a Sr.ª Maria
Augusta (professora), que afirmou o seguinte:

“O PSS, por exemplo, está sendo tratado como escravo. Nós estamos há
seis anos sem reajuste”.

Ao contrário do afirmado na entrevista de que o PSS está há seis anos sem
reajuste, verifica-se no documento juntado com a inicial que a Lei Complementar nº 242,
de 17 de dezembro de 2021, que dispõe sobre Plano de Carreira do Professor e do
Quadro de Funcionários da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná, estabeleceu
expressamente no seu art. 4º que:

Art. 4º O valor do vencimento básico do professor contratado por
tempo determinado será igual àquele fixado para a classe de
Num. 43173224 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/09/2022 18:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718491478700000042139387
Número do documento: 22092718491478700000042139387

ingresso do quadro de cargos e salários do professor estatutário
vigente, proporcional à carga horária trabalhada.

De outro vértice, o Decreto nº 10.209, de 04/02/2022, editado pelo
Governador do Estado do Paraná, ora requerente, publicou as tabelas de vencimento
básico com o índice geral de 3% relativo à Lei Complementar supracitada, de modo que
foi comprovado que houve aumento de salário para a classe dos professores.

Em que pese a afirmação dos recorrentes de que é fato público e notório a
insatisfação dos contratados via PSS com o atual governo e também que a categoria não
reconheceu como reajuste as modificações legislativas trazidas, que agregam via
gratificação GTE de R$ 800,00, cabe tão somente a esta Justiça Especializada avaliar se
a afirmação proferida é ou não sabidamente inverídica.

Nesses termos, comprovado que os professores tiveram aumento salarial nos
últimos seis anos, a afirmação “Nós estamos há seis anos sem reajuste” é
sabidamente inverídica.

Da mesma forma, o trecho em que se afirma que os professores são “
tratados como escravos”, também se consubstancia em afirmação sabidamente
inverídica, porque, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, tal situação se aplicaria
a “qualquer trabalho que não reúna as mínimas condições necessárias para garantir os
direitos do trabalhador, ou seja, cerceie sua liberdade, avilte a sua dignidade, sujeite-o a
condições degradantes, inclusive em relação ao meio ambiente de trabalho, há que ser
considerado trabalho em condição análoga à de escravo” (Manual de Combate ao
Trabalho em Condições análogas às de escravo - disponível em:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/comissoes-e-grupos-de-
trabalho/escravidao-contemporanea-migrado-1/notas-tecnicas-planos-e-
oficinas/combate%20trabalho%20escravo%20WEB%20MTE.pdf - p. 12. Acessado em
09/09/2022).

A alegação de que houve violação aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e igualdade de oportunidades na concessão do direito de resposta pelo
tempo de 1 minuto e de que teria havido bis in idem uma vez que o recorrido obteve
sucesso em duas demandas idênticas (0602204-46 e 0602215-75), conseguindo dois
minutos do programa eleitoral gratuito, não merece acolhimento, vez que a propaganda
alvo da demanda fora veiculada em dias distintos, além de que a legislação menciona o
lapso temporal para o direito de resposta de 1 minuto, o que data venia não há o que
mencionar em violação ou inobservância dos princípios aludidos pela parte recorrente.

Com efeito, a sentença não merece reforma neste ponto, porque observou
com o art. 58, III, da Lei nº 9.504/97, que determina que o ofendido usará, para a
resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a um minuto. Além disso, a
veiculação do conteúdo sabidamente inverídico duas vezes, justifica o direito de resposta
nos dois casos.

Assim, diante da divulgação de fatos sabidamente inverídicos, os quais não
Num. 43173224 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/09/2022 18:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718491478700000042139387
Número do documento: 22092718491478700000042139387

tiveram relação com exercício da liberdade de expressão ou crítica eleitoral contundente,
é de se manter o direito de resposta concedido na sentença, pelo que o desprovimento do
recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no
mérito, pelo seu desprovimento, mantendo integralmente a sentença julgou
procedente o pedido do representante e concedeu o direito de resposta de 1 (um)
minuto no horário eleitoral gratuito destinado à Federação “Brasil da Esperança”
referente ao cargo de Governador, nos termos do art. 58, III, “a” e “b”, da Lei nº
9.504/97 e art. 32, III, “d” da Res.- TSE nº 23.608/2019.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602204-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTES: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA,
JORGE MIGUEL SAMEK - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ FERNANDO FERREIRA
DELAZARI - PR56621, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, JULIA PACHECO DA
TRINDADE - PR0089158, MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - PR108262, AUGUSTO YASSUO
YOKOYAMA - PR108957, PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - PR28277, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO
MASSA JUNIOR GOVERNADOR, CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR - Advogados
dos RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA
SEVERO DA SILVA - PR44980-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43173224 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/09/2022 18:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718491478700000042139387
Número do documento: 22092718491478700000042139387

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. A Juiza Flavia da Costa Viana
declarou suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena
Machado.

SESSÃO DE 27.09.2022.

Num. 43173224 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/09/2022 18:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718491478700000042139387
Número do documento: 22092718491478700000042139387